Tribunal: TJDFT
Processo: 0728121-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0728121-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA - EPP AGRAVADO: PAULO VINICIO RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a empresa MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA – EPP, na pessoa de Daniela de Almeida Ricci, por carta com AR, para que regularize sua representação processual no prazo de 05 (cinco) dias, em razão da renúncia do advogado que patrocinava a causa (id 32998498). Aguarde-se a 6a Sessão Ordinária Virtual, na qual encontra-se pautado este processo. Brasília-DF, 9 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator